Tribunal: STF
Processo: EP 191
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
A defesa apresentou requerimento (eDoc. 691). 
É o relatório. DECIDO. 

Do exame da documentação apresentada, verifico que o sogro do requerente faleceu às 5h59, no dia 16/4/2026, no Hospital do Coração do Brasil, localizado na SHLS, Quadra 716, CJ G, nº 5, Asa Sul, Brasília, em decorrência de complicações de saúde.
A defesa do requerente informou, ainda, que “as cerimônias fúnebres e o sepultamento estão agendados para amanhã, dia 17 de abril de 2026, no intervalo das 13h00 às 15h30” (eDoc. 691). 
Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do custodiado FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, mediante escolta policial, para o velório e sepultamento de seu sogro, na data de 17/4/2026, no Cemitério Campo da Esperança, Capela 1, localizado no CES Para Cemitério, Área Especial - Asa Sul, Brasília, no período das 13h às 15h30.  
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, para adoção das providências cabíveis, notadamente no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente